Tribunal: STJ
Processo: 2191465-93.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77197 - SP(2025/0347826-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: MARTA HELENA SCARTON
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO
DE BENS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL
PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Corte Superior que negara
provimento a recurso ordinário em mandado de segurança.
2. No mandado de segurança, os impetrantes alegaram serem terceiros de boa-fé, afirmando ter
adquirido unidades habitacionais por transações comerciais lícitas, lastreadas em contratos,
instrumentos de promessa de compra e venda e comprovantes de pagamento que somariam R$
735.000,00, sem vínculo com o suposto esquema criminoso e com o investigado principal.
3. Os impetrantes sustentaram inexistirem indícios veementes de participação em crimes, a
desproporcionalidade do bloqueio em face do valor do crime antecedente atribuído ao
investigado principal, a absolvição deste no delito antecedente, o alongado lapso do inquérito e a
manutenção do bloqueio sem denúncia ou novas provas, além da ausência de individualização
das frações ideais ou matrículas dos imóveis, requerendo o imediato desbloqueio.
4. O Tribunal de origem denegou a ordem por inexistência de direito líquido e certo, em razão da
complexidade da relação jurídica e de transações desprovidas de lastro documental, mantendo
cautelares que decretaram a restrição de imóveis em investigação de lavagem de dinheiro.
5. No agravo regimental, a parte agravante reiterou os argumentos de mérito, alegou contradição
cronológica na utilização de transferência bancária de R$ 17.000,00 como elemento suspeito,
afirmou ter esclarecido e documentado a origem lícita desse valor e insistiu na tese de
desproporcionalidade e de ausência de necessidade de reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível mandado de segurança contra decisão
judicial que, no âmbito de procedimento de sequestro e bloqueio de bens, possui recurso próprio
e (ii)
previsto na legislação processual penal;
saber se, à luz das alegações de excesso de prazo,
Documento eletrônico VDA55946938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f9196db1-708f-438c-944a-5d78a5a19c39

boa-fé dos impetrantes e suposta contradição na fundamentação, é possível revisar a medida
cautelar de sequestro na via estreita do mandado de segurança e, em sede de agravo regimental,
proceder a reexame do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Ressalta-se que direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, deve ser
comprovado de plano, mediante prova pré-constituída apresentada com a petição inicial, não se
admitindo dilação probatória ou necessidade de aprofundado exame de fatos e provas.
8. O mandado de segurança não constitui meio legítimo para impugnar decisão que, ao negar a
revogação de medidas constritivas em procedimento de sequestro e bloqueio de bens, possui
caráter definitivo e recurso específico, devendo ser atacada por apelação, nos termos do art. 593,
II, do Código de Processo Penal.
9. A jurisprudência consolidada segundo a qual o mandado de segurança não é cabível contra
decisão judicial passível de recurso, consoante Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal,
admitindo-se exceção apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia, o que não se verifica na espécie.
10. O Tribunal de origem, com base no exame do processo de lavagem de dinheiro relacionado,
apontou a existência de transferência de valores sem justificativa plausível, relações negociais
complexas e ausência de comprovação documental suficiente, concluindo pela inexistência de
direito líquido e certo, sem que se possa, em sede de recurso ordinário em mandado de
segurança, rever essa moldura fático-probatória.
11. Assinala-se que a alegada contradição invocada no agravo regimental não caracteriza
contradição interna da decisão agravada. Se houver contradição no aresto impugnado, ela resulta
da forma como a Corte originária delineou a moldura fática-probatória. Desse modo a
verificação da incongruência pretendida exigiria reexame de provas, providência vedada na via
eleita.
12. Enfatiza-se que o acolhimento da tese defensiva de ausência de fundamentos fático-jurídicos
para manutenção do bloqueio de bens demandaria revolvimento do acervo probatório,
incompatível com o âmbito do mandado de segurança.
13. Conclui-se, assim, inexistir flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que
justifique afastar a inadequação da via eleita e rever a medida de sequestro na estreita via
mandamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar
decisão judicial de sequestro de bens passível de apelação, salvo em hipóteses excepcionais de
manifesta ilegalidade ou teratologia.
2. A inexistência de prova pré-constituída e a necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório afastam o reconhecimento de direito líquido e certo e inviabilizam a revisão, em
mandado de segurança, de medidas constritivas de natureza cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
II.
art. 593,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.893.437/RS,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
AgRg no RMS n.
Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
12/8/2025;
74.349/SP,
26/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55946938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f9196db1-708f-438c-944a-5d78a5a19c39

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f9196db1-708f-438c-944a-5d78a5a19c39

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77197 - SP(2025/0347826-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: MARTA HELENA SCARTON
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO
DE BENS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL
PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Corte Superior que negara
provimento a recurso ordinário em mandado de segurança.
2. No mandado de segurança, os impetrantes alegaram serem terceiros de boa-fé, afirmando ter
adquirido unidades habitacionais por transações comerciais lícitas, lastreadas em contratos,
instrumentos de promessa de compra e venda e comprovantes de pagamento que somariam R$
735.000,00, sem vínculo com o suposto esquema criminoso e com o investigado principal.
3. Os impetrantes sustentaram inexistirem indícios veementes de participação em crimes, a
desproporcionalidade do bloqueio em face do valor do crime antecedente atribuído ao
investigado principal, a absolvição deste no delito antecedente, o alongado lapso do inquérito e a
manutenção do bloqueio sem denúncia ou novas provas, além da ausência de individualização
das frações ideais ou matrículas dos imóveis, requerendo o imediato desbloqueio.
Documento eletrônico VDA55061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 5b4a4704-9b6d-4aee-9185-e0502e494060

4. O Tribunal de origem denegou a ordem por inexistência de direito líquido e certo, em razão da
complexidade da relação jurídica e de transações desprovidas de lastro documental, mantendo
cautelares que decretaram a restrição de imóveis em investigação de lavagem de dinheiro.
5. No agravo regimental, a parte agravante reiterou os argumentos de mérito, alegou contradição
cronológica na utilização de transferência bancária de R$ 17.000,00 como elemento suspeito,
afirmou ter esclarecido e documentado a origem lícita desse valor e insistiu na tese de
desproporcionalidade e de ausência de necessidade de reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível mandado de segurança contra decisão
judicial que, no âmbito de procedimento de sequestro e bloqueio de bens, possui recurso próprio
e (ii)
previsto na legislação processual penal;
saber se, à luz das alegações de excesso de prazo,
boa-fé dos impetrantes e suposta contradição na fundamentação, é possível revisar a medida
cautelar de sequestro na via estreita do mandado de segurança e, em sede de agravo regimental,
proceder a reexame do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Ressalta-se que direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, deve ser
comprovado de plano, mediante prova pré-constituída apresentada com a petição inicial, não se
admitindo dilação probatória ou necessidade de aprofundado exame de fatos e provas.
8. O mandado de segurança não constitui meio legítimo para impugnar decisão que, ao negar a
revogação de medidas constritivas em procedimento de sequestro e bloqueio de bens, possui
caráter definitivo e recurso específico, devendo ser atacada por apelação, nos termos do art. 593,
II, do Código de Processo Penal.
9. A jurisprudência consolidada segundo a qual o mandado de segurança não é cabível contra
decisão judicial passível de recurso, consoante Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal,
admitindo-se exceção apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia, o que não se verifica na espécie.
10. O Tribunal de origem, com base no exame do processo de lavagem de dinheiro relacionado,
apontou a existência de transferência de valores sem justificativa plausível, relações negociais
complexas e ausência de comprovação documental suficiente, concluindo pela inexistência de
direito líquido e certo, sem que se possa, em sede de recurso ordinário em mandado de
segurança, rever essa moldura fático-probatória.
11. Assinala-se que a alegada contradição invocada no agravo regimental não caracteriza
contradição interna da decisão agravada. Se houver contradição no aresto impugnado, ela resulta
da forma como a Corte originária delineou a moldura fática-probatória. Desse modo a
verificação da incongruência pretendida exigiria reexame de provas, providência vedada na via
eleita.
Documento eletrônico VDA55061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 5b4a4704-9b6d-4aee-9185-e0502e494060

12. Enfatiza-se que o acolhimento da tese defensiva de ausência de fundamentos fático-jurídicos
para manutenção do bloqueio de bens demandaria revolvimento do acervo probatório,
incompatível com o âmbito do mandado de segurança.
13. Conclui-se, assim, inexistir flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que
justifique afastar a inadequação da via eleita e rever a medida de sequestro na estreita via
mandamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar
decisão judicial de sequestro de bens passível de apelação, salvo em hipóteses excepcionais de
manifesta ilegalidade ou teratologia.
2. A inexistência de prova pré-constituída e a necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório afastam o reconhecimento de direito líquido e certo e inviabilizam a revisão, em
mandado de segurança, de medidas constritivas de natureza cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
II.
art. 593,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.893.437/RS,
Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
AgRg no RMS n.
Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
12/8/2025;
74.349/SP,
26/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
MARTA HELENA SCARTON
contra a decisão monocrática que negou provimento ao
MARCELO DOS SANTOS SILVA
recurso ordinário em mandado de segurança (e-STJ, fls. 964-967).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem no Mandado de
Segurança n. 2191465-93.2025.8.26.0000, em acórdão assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA
Cautelares que decretaram a restrição de imóveis
- Inexistência de direito líquido e certo Relação jurídica complexa
Investigação de eventual lavagem de dinheiro Transações despidas de lastro
ou comprovação documental
-Segurança denegada (e-STJ, fl. 528).

Documento eletrônico VDA55061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 5b4a4704-9b6d-4aee-9185-e0502e494060

No presente recurso ordinário, os recorrentes alegaram ser terceiros de boa-fé, tendo
adquirido as unidades habitacionais mediante transação comercial lícita.
Afirmaram que a licitude está provada por contratos, instrumentos de promessa de
compra e venda e comprovantes de pagamento que somam R$ 735.000,00 (setecentos e trinta e
cinco mil reais).
Sustentaram que a venda do terreno (2019) ocorreu quase um ano antes de qualquer
parceria entre a construtora e o investigado principal, Diego Pereira (
), inexistindo
abril/2020
vínculo entre os recorrentes e o suposto esquema criminoso.
Argumentaram que não há indícios veementes de que os recorrentes tenham
participado de crimes, baseando-se a constrição em mera "relação comercial indireta".
Apontaram que o crime antecedente imputado ao investigado principal (estelionato)
envolve a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor ínfimo que não justifica o
bloqueio de três apartamentos de alto valor.
Noticiaram que o investigado principal foi absolvido do crime que originou a
investigação de lavagem de capitais, o que esvaziaria o fundamento da cautelar.
Afirmaram que o inquérito se arrasta por cerca de cinco anos, com bloqueio
patrimonial vigente há mais de um ano, sem oferecimento de denúncia ou produção de provas
novas contra os recorrentes.
Questionaram a imprecisão da decisão judicial que não individualizou as frações
ideais ou matrículas, gerando insegurança jurídica.
Defenderam que a mera existência de transações comerciais com investigados não
autoriza o bloqueio de bens de terceiros sem prova de conluio.
Requereram a concessão da ordem para que haja o imediato desbloqueio.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 940-941).
Prestadas as informações (e-STJ, fls. 948-949), o Ministério Público Federal opinou
pelo não provimento do recurso(e-STJ, fls. 958-961).
No regimental (e-STJ, fls. 973-984), a parte agravante reafirma os argumentos
expostos na exordial.
Defende que a transferência de R$ 17.000,00 foi devidamente esclarecida com
comprovação documental e a decisão agravada incorre em contradição cronológica ao utilizá-la
como elemento suspeita.
Documento eletrônico VDA55061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 5b4a4704-9b6d-4aee-9185-e0502e494060

Pondera que houve uma contradição objetiva que invalida o fundamento da decisão:
a empresa 3 MSS Terraplanagem só foi criada em junho de 2021, mas a transferência de R$
17.000,00 ocorreu em janeiro, quando a sociedade sequer existia e Marta não exercia qualquer
administração. Além disso, ela comprovou que o valor correspondia à compra de uma
caminhonete intermediada por Wesley, negócio lícito e documentado. O nome de Diego aparece
apenas por essa intermediação, sem relação direta da recorrente com ele.
Afirma que a absolvição do investigado principal no crime antecedente esvazia o
substrato fático que sustentava a constrição.
Aduz que o bloqueio, mantido há mais de dois anos sem denúncia e sem novos
elementos contra os recorrentes, atingiu o limiar da desproporcionalidade.
Argumenta que a pretensão defensiva não demanda reexame de provas.
Requer o provimento do recurso ordinário em mandado de segurança.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, direito líquido e certo, para fins
de mandado de segurança, é aquele comprovável de plano, através de provas pré-constituídas
apresentadas pelo impetrante junto com a petição inicial. Assim, por se exigir situações e fatos
comprovados de plano inexiste instrução probatória no
, sendo necessária a
mandamus
comprovação, à primeira vista, do direito líquido e certo alegado.
Além disso, o mandado de segurança não é meio legítimo para contestar decisão que,
ao negar a revogação de medidas constritivas em procedimento de sequestro e bloqueio, assume
caráter definitivo. Essa deliberação deve ser impugnada por apelação, conforme prevê o
do Código de Processo Penal. Usá-lo como atalho para revisar decisão
art. 593, inciso II,
judicial passível de recurso específico desvirtua sua finalidade e afronta o devido processo legal.
Com efeito, o mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível
de recurso, conforme pacífica jurisprudência do STF (Súmula 267). Só se admite, de forma
excepcional, quando há evidente ilegalidade, abuso ou teratologia no ato impugnado.
O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação documental do direito
líquido e certo, reforçada pelo acesso, na mesma data, ao processo n. 1501085-
08.2020.8.26.0434, que apura suposta lavagem de dinheiro atribuída a Diego Pereira. Nesse
feito, consta transferência de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) realizada por Marta em favor de
Documento eletrônico VDA55061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 5b4a4704-9b6d-4aee-9185-e0502e494060

Diego, embora alegasse não conhecê-lo, enquanto Marcelo, seu marido, afirmou conhecer Diego
e ter feito depósitos para uma reforma, sem esclarecer valores. Ressalte-se que Marta e Marcelo
são casados sob o regime de separação total de bens e, juntamente com Matheus, constituíram a
empresa 3 MSS Terraplanagem Ltda. em
Assim, não se mostra razoável que Marta
02/06/2021.
tenha efetuado a transferência em
antes da constituição da sociedade e detendo
26/01/2021,
apenas 5% das cotas, sem justificativa aparente.
À luz desses esclarecimentos, não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia na
decisão impugnada.
Ademais, em relação à contradição suscitada nas razões do agravo regimental,
observa-se que não há contradição interna, caracterizada pela ilogicidade entre os fundamentos e
o dispositivo do mesmo julgado.
Se há contradição nos fundamentos, ela resulta da forma como a Corte originária
delineou a moldura fática-probatória. Portanto, não há vício na decisão agravada. Além disso, p
ara concluir pela existência de contradição, como sustenta a parte agravante, seria necessário
reexaminar o acervo fático-probatório, o que ultrapassa os limites do recurso.
De mais a mais, o acolhimento da pretensão defensiva de que não há fundamentos
fáticos-jurídicos a sustentar o bloqueio de bens demandaria reexame de provas, medida
interditada na via eleita.
A esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AÇÕES
PENAIS
DISTINTAS.
DELITOS
AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A alegada quebra da cadeia de custódia deixou de ser demonstrada de
forma concreta nos autos, tampouco houve indicação de adulteração,
interferência externa ou prejuízo à defesa, conforme entendimento
consolidado pela jurisprudência, que exige demonstração de efetivo
comprometimento da prova.
2. O reconhecimento da litispendência, no processo penal, depende da
coincidência do sujeito ativo nas condutas descritas nas denúncias e a
identidade das imputações. A litispendência, portanto, não deriva,
exclusivamente, de fatos correlacionados porque eventos interligados podem
dar origem a mais de uma imputação, desde que esteja caracterizada lesão a
bens jurídicos diversos.
3. A avaliação da extensão dos fatos que deram origem às imputações
criminais no juízo competente para afastar algum dos delitos demandaria
análise incompatível com a via do recurso especial - instrumento que
pressupõe prova pré-constituída do risco afirmado e não se destina ao exame
de fatos e provas ou, ainda, à substituição do juízo competente originário.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.893.437/RS,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
20/8/2025.

Documento eletrônico VDA55061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 5b4a4704-9b6d-4aee-9185-e0502e494060

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SEQUESTRO DE BENS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL
PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra
decisão judicial que determinou o sequestro de valores em contas bancárias,
criptoativos, imóveis e veículos. O agravante sustenta a ilicitude da medida
constritiva, alegando excesso de prazo sem conclusão de inquérito e ausência
de comprovação de participação em ilícitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de
segurança contra decisão judicial que determina sequestro de bens quando há
recurso próprio previsto na legislação processual; (ii) estabelecer se a medida
cautelar de sequestro deve ser revista em razão do alegado excesso de prazo e
da inexistência de comprovação de origem ilícita dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal,
salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia,
conforme disposto na
e no
o, II, da
Súmula 267/STF
art. 5
Lei no 12.016/2009.
4. A decisão que determinou o sequestro de bens deve ser impugnada por
meio de apelação, nos termos do
II, do CPP, sendo inviável a
art. 593,
utilização do mandado de segurança para esse fim.
5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a revisão de medida
cautelar de sequestro exige análise aprofundada de provas, o que não se
admite na via estreita do mandado de segurança.
6. A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito não é suficiente
para justificar o levantamento da medida constritiva, especialmente quando há
justificativa para sua manutenção, como indícios de lavagem de dinheiro e a
necessidade de reparação de danos, nos termos do
o, § 2o, da
art. 4
Lei no 12.683/2012.
7. A revisão da decisão demandaria reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada na instância excepcional.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RMS n. 74.349/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
)
5/3/2025.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55061778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 5b4a4704-9b6d-4aee-9185-e0502e494060

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RMS 77.197 / SP
Número Registro: 2025/0347826-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000706220248260434 20250000761618 21914659320258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO DOS SANTOS SILVA
RECORRENTE : MARTA HELENA SCARTON
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : MARTA HELENA SCARTON
ADVOGADOS : WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
Documento eletrônico VDA55914459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 786ecb35-f3c4-480a-a990-589f0a0bc63b

DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 786ecb35-f3c4-480a-a990-589f0a0bc63b